Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUICÕES FINANCEIRAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Ausente sucumbência quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, não há que se falar em interesse de recorrer. Recurso conhecido parcialmente.
2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Tendo o recorrente olvidado de impugnar os fundamentos da decisão e apresentado fundamentação dissociada do conteúdo da sentença, quanto à fixação dos honorários, a regularidade formal não foi obedecida. Recurso conhecido parcialmente.
3. A formalização de contrato de empréstimo mediante fraude, sem qualquer participação do requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
5. A cobrança de parcelas de mútuos bancários, resultantes de contratação fraudulenta, representa falha passível de reparação de danos material e imaterial.
6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. In casu, se mostra proporcional e razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.